Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700396-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Pan S/A Agravado: Erivan Bandeira Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do processo no 0707323-18.2020.8.07.0010. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 32245544). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator